Tribunal: TJSP
Processo: 1500347-12.2023.8.26.0629
Classe: Apelação Criminal / Parcelamento do solo urbano
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Carlos Zeli Carvalho contra sentença que o condenou por efetuar loteamento do solo urbano sem autorização, em desacordo com a Lei no 6.766/79. O réu, em conjunto com Márcia Andréia de Souza, vendeu lotes de um loteamento não registrado, utilizando-se da empresa JCS

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Carlos Zeli Carvalho contra sentença que o condenou por efetuar loteamento do solo urbano sem autorização, em desacordo com a Lei no 6.766/79. O réu, em conjunto com Márcia Andréia de Souza, vendeu lotes de um loteamento não registrado, utilizando-se da empresa JCS Loteamento SPE LTDA.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o réu deu início a loteamento sem a devida autorização do órgão público competente, configurando crime previsto na Lei no 6.766/79.
III. Razões de Decidir
3. Com a devida vênia, divirjo parcialmente do Voto do E. Relator, mantendo o afastamento das preliminares, mas para que também seja mantida a condenação, conforme a decisão a quo.
4. A materialidade do delito foi comprovada por contratos de promessa de compra e venda, relatórios de investigação e depoimentos das vítimas.
5. A autoria foi demonstrada por provas documentais e testemunhais, evidenciando que o réu recebeu valores provenientes da venda dos lotes. As narrativas das vítimas foram seguras e coerentes em demonstrar a forma como se deu a venda de lotes futuros, tendo a corré Marcia angariado os compradores e intermediado as vendas, recebendo os valores e os repassando ao apelante. O réu, por outro lado, não apresentou contraprova suficiente para afastar a condenação, e a alegação de desconhecimento das vendas não se sustenta diante das evidências apresentadas.
6. A Lei no 6.766/79 estabelece que a venda de lotes sem autorização constitui crime, e o parágrafo único do artigo 50 qualifica a infração quando praticada mediante venda ou promessa de venda de lotes não registrados.
IV. Dispositivo e Tese
7. Apelo desprovido.
Tese de julgamento: 1. A venda de lotes sem registro no órgão competente configura crime contra a administração pública. 2. A materialidade e autoria foram comprovadas por provas robustas.